Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-77.2025.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000497-77.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAIANY MENDES GONCALVES - CNPJ: 41.973.294/0001-15 (APELANTE), HIGOR FRANCISCO SILVA MATOS - CPF: 053.834.241-21 (ADVOGADO), LARISSA BARBOSA DA VEIGA - CPF: 706.017.831-74 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO FRANCISCO - CPF: 200.934.898-20 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA GOULART DO PRADO - CPF: 048.650.861-70 (ADVOGADO), DIOGO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 024.512.281-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO PARCIAL VIA
PIX
. COMPROVANTES IDÔNEOS ENCAMINHADOS À FUNCIONÁRIA DA CREDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341, CPC). ÔNUS PROBATÓRIO OBSERVADO (ART. 373, II, CPC). MANUTENÇÃO DO SALDO RECONHECIDO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (ART. 85, § 2º, CPC). MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por CHIQUINHA STORE M.E. contra sentença da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida em face de DIOGO RODRIGUES DE JESUS, condenando-o ao pagamento de R$ 13.589,88, com juros e correção, reconhecendo pagamento parcial de R$ 2.645,00 (comprovado por
PIX
). A apelante sustenta inexistir vínculo dos
PIX
com a dívida e requer a total procedência pelo valor de R$ 17.237,24 e a majoração dos honorários para 20%.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os comprovantes de transferências
PIX
apresentados pelo recorrido constituem prova válida de pagamento parcial da dívida cobrada; e

(ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em 10%.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o art. 341 do CPC: fatos não impugnados especificamente pelo autor presumem-se verdadeiros, quando admissível a confissão; impugnação genérica não afasta a presunção.

4. O réu/recorrido cumpre o ônus do art. 373, II, do CPC ao juntar comprovantes de
PIX
no total de R$ 2.645,00 destinados à funcionária da credora, mãe da representante legal; uma vez exibidos, incumbia à autora desconstituí-los, o que não ocorreu.

5. O relacionamento comercial duradouro entre as partes, com múltiplas transações envolvendo a funcionária que recebeu as transferências, corrobora a verossimilhança do pagamento parcial reconhecido.

6. A alegação de que o recorrido “induziu o juízo em erro” carece de prova e contraria a análise técnica realizada com base na legislação processual e no conjunto documental.

7. Quanto aos honorários, à luz do art. 85, § 2º, do CPC, a ação possui baixa complexidade, sem dilação probatória extensa, sendo adequado o percentual de 10% fixado, inexistindo fundamento para majoração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Comprovantes de transferências
PIX
, não impugnados especificamente, constituem prova idônea de pagamento parcial e autorizam o abatimento do débito.

2. Cumprido pelo réu o ônus do art. 373, II, do CPC, cabe ao autor desconstituir a prova de pagamento, o que não se satisfaz com impugnação genérica.

3. Em ação de cobrança de baixa complexidade, mostra-se adequada a manutenção dos honorários sucumbenciais em 10% nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, 373, II, 85, § 2º, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC nº 0056119-21.2013.811.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.08.2018, DJe 17.12.2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.10.2024, DJe 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CHIQUINHA STORE M.E.
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
DIOGO RODRIGUES DE JESUS
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condenar o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 13.589,88, com incidência de juros e correção monetária, reconhecendo pagamento parcial de R$ 2.645,00 efetuado pelo demandado (
vide
ID. 319850370).

Por suas razões recursais de ID. 319850373, a Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que inexistiu acordo para os pagamentos via
PIX
apresentados pelo Apelado, que os comprovantes não se vinculam à dívida objeto da lide, que o Recorrido teria induzido o juízo em erro. Assim, requer o provimento do recurso e
a total procedência do pedido no valor de R$ 17.237,24
, além da
majoração dos honorários advocatícios para 20%.

O Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 319850375, sustentando a correção da sentença e pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e dispensado do preparado, por ser beneficiário da Justiça Gratuita (ID. 320112356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que
DIOGO RODRIGUES DE JESUS
adquiriu mercadorias junto à empresa
CHIQUINHA STORE M.E.
, representada por
Daiany Mendes Gonçalves
, efetuando o pagamento por meio de 8 cheques emitidos pelo Banco Santander, sendo 5 no valor de R$ 1.466,00 e 3 no valor de R$ 1.103,00, totalizando a quantia de R$ 10.639,00, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Sustentou a Autora que tentou realizar acordo com o requerido mediante novo parcelamento com a emissão de 15 boletos no valor de R$ 695,33 cada, os quais não foram pagos, razão pela qual requereu a condenação do requerido ao pagamento do débito atualizado no montante de R$ 17.237,24, acrescido de honorários advocatícios de 20%.

Em sede de contestação,
DIOGO RODRIGUES DE JESUS
, defendido pela Defensoria Pública, reconheceu parcialmente o débito, mas alegou excesso de cobrança, sustentando ter realizado pagamento parcial via transferências
PIX
no montante de R$ 2.645,00 para conta da funcionária da parte autora, Sra.
Edina Mendes da Silva Gonçalves
, genitora da representante legal da empresa. Apresentou comprovantes das transferências e conversas mantidas com a referida funcionária, requerendo o reconhecimento do pagamento parcial e o abatimento do valor do montante cobrado.

A Requerente, em impugnação à contestação, refutou a alegação de pagamento parcial, sustentando que os comprovantes de transferência
PIX
não correspondem ao valor da dívida e não possuem transcrição sobre o objeto pago ou motivo da transferência.

Finda a instrução processual, o d. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“VISTOS.

DAIANY MENDES GONCALVES
ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em face de
DIOGO RODRIGUES DE JESUS,
qualificados nos autos.

Aduz em síntese que o requerido adquiriu produtos em sua loja e efetuou o pagamento por meio de 8 cheques, 5 no valor de R$ 1.466,00 e 3 no valor de R$ 1.103,00, totalizando a quantia de R$ 10.639,00, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos.

Descreve que tentou realizar acordo com o requerido com novo parcelamento mediante a emissão de 15 boletos no valor de R$ 695,33, os quais não foram pagos, motivo pelo qual requer a condenação do requerido ao pagamento do débito no montante de R$ 17.237,24.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do requerido (Id. 184507492).

Citado, o requerido apresentou contestação em Id. 194847884, defende excesso de cobrança, pois teria realizado o pagamento via pix no montante de R$ 2.645,00 para a conta da funcionária da parte autora. Assim, requer seja reconhecido o débito no montante de R$ 13.589,88.

A requerida em impugnação defendeu que o pix não corresponde ao valor da dívida, não possuem transcrição sobre o objeto pago ou motivo da transferência (Id. 197767840).

É o relato. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do CPC, haja vista a matéria ser de direito e de prova documental, prescindindo de dilação probatória.

O negócio jurídico que deu origem à dívida é
incontroverso
: o réu adquiriu mercadorias junto à autora, entregou cheques que foram devolvidos e não cumpriu o parcelamento posteriormente firmado.

A controvérsia reside, portanto, no valor do débito devido.

O réu juntou aos autos comprovantes de transferência PIX no valor total de R$ 2.645,00 (ID 194847888), realizado para a conta da funcionária da autora. A autora, por sua vez, não impugnou especificamente a autenticidade nem o recebimento dos pagamentos, configurando-se a presunção de veracidade do fato alegado (art. 341 do CPC).

Assim, deve ser reconhecido o pagamento parcial realizado, o que impõe a redução proporcional do valor cobrado.

Portanto, restando incontroverso o negócio jurídico e comprovado o pagamento parcial, a pretensão da autora merece acolhimento parcial, reconhecendo-se o débito apenas no valor remanescente, correspondente a R$ 13.589,88, eis que não impugnado pela autora o valor apresentado pelo requerido em sua contestação.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento da quantia de R$ 13.589,88 (treze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), com incidência de juros de 1% ao mês e correção INPC, ambos desde a última atualização. A partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sem correção, o que faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.
Suspendo,
contudo, sua exigibilidade, uma vez que
defiro
a gratuidade da justiça ao requerido, na forma do art. 98, §3º, do CPC.”
(ID. 319850370).

Pois bem
.

Adentrando no mérito recursal, vale ressaltar que
determinadas premissas fáticas firmadas na sentença restaram incontroversas nos autos
, eis que não impugnadas especificamente na presente controvérsia recursal, quais sejam:

i)

DIOGO RODRIGUES DE JESUS
adquiriu mercadorias junto à empresa Apelante no valor total de R$ 10.639,00;

ii)
o pagamento foi efetuado mediante entrega de 8 cheques que foram devolvidos por insuficiência de fundos;

iii)
houve tentativa de renegociação da dívida com emissão de boletos bancários que não foram quitados;

iv)
existe relacionamento comercial duradouro entre as Partes, com múltiplas transações comerciais;

v)
o Apelado/Requerido apresentou comprovantes de transferências
PIX
no valor total de R$ 2.645,00 realizadas para conta da funcionária da Apelante.

Nesse contexto, a insurgência recursal se limita ao reconhecimento da validade dos comprovantes de transferência
PIX
como prova de pagamento parcial da obrigação e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Primeiramente, imperativo sublinhar que o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 341 que incumbe à parte Requerida se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se não for admissível, a seu respeito, a confissão.

Outrossim, o art. 437 do mesmo diploma legal disciplina que
“O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e
o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação
”
.

Na hipótese dos autos, o Apelado
DIOGO RODRIGUES DE JESUS
juntou aos autos comprovantes de transferências
PIX
no valor total de R$ 2.645,00, realizadas para conta da Sra.
Edina Mendes da Silva Gonçalves
(
vide
ID. 319850362), funcionária da empresa Apelante e genitora de sua representante legal.

Por sua vez, a Apelante se limitou a alegar genericamente que os valores “
não correspondem à dívida
” e que “
não possuem transcrição sobre objeto pago
”,
sem, contudo, impugnar especificamente a autenticidade dos documentos ou demonstrar concretamente que os pagamentos se destinaram a negócios diversos
.

Assim,
opera-se a presunção de veracidade quanto aos pagamentos efetuados
, reconhecida acertadamente pelo Juízo
a quo
, tratando-se, portanto, de
pagamento incontroverso
, cuja prova documental foi suficiente para o reconhecimento do abatimento parcial do débito.

Nesse contexto, considerando que, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, incumbia ao Requerido a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, tenho que esse tenha
desincumbido adequadamente deste ônus
ao apresentar documentação comprobatória dos pagamentos efetuados. Uma vez apresentados tais comprovantes,
caberia à Autora o ônus de desconstituí-los
, impugnando sua autenticidade ou demonstrando que não se referiam ao débito em cobrança,
o que não ocorreu
.

Não se ignora que os próprios elementos constantes dos autos revelam a existência de relacionamento comercial duradouro entre as partes, com múltiplas transações envolvendo a funcionária da empresa Apelante, conforme admitido na impugnação à contestação. Este contexto fático corrobora a verossimilhança dos pagamentos parciais alegados pelo Apelado,
afastando a tese de que se trataria de transferências aleatórias sem vinculação com o débito
.

Logo,
a alegação de que o Apelado teria “
induzido o juízo em erro
” carece de fundamento probatório
, quando, em verdade, averígua-se que a decisão de primeiro grau se baseou em análise técnica da legislação processual aplicável e do conjunto probatório, não havendo elementos que evidenciem conduta processual inadequada.

Assim sendo,
inexiste erro na sentença
, que corretamente reconheceu o pagamento parcial e fixou o saldo remanescente com base no valor não impugnado pela parte autora.

Prosseguindo, em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%, além de
entender que a insurgência carece de fundamentos jurídicos,
destaco que
“
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto
, com o intuito de manutenção da decisão exarada,
mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão
, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
”
(STJ - EDcl no REsp 1.584.898/PE).

Logo,
não merece amparo o pedido formulado em sede de contrarrazões para majoração da verba honorária sucumbencial
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível de
PAULA VIANA DOS SANTOS
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não houve na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025